Tribunal: CARF
Processo: 13839.900827/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.900827/2008-70
ACÓRDÃO
3001-003.688 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENIA INDUSTRIAS QUIMICAS S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 01/01/2004
CRÉDITO POR PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVAÇÃO.
DIREITO RECONHECIDO.
Comprovado, em diligência, que o valor recolhido a título de COFINS
superou o montante devido, assiste razão ao contribuinte quanto ao
reconhecimento do crédito correspondente ao pagamento indevido ou a
maior.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lazaro
Antonio Souza Soares.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.688 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900827/2008-70
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 05-35.949,
proferido pela 8a Turma da DRJ/Campinas, que teve a seguinte conclusão:
“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da 8a
Turma de Julgamento desta Delegacia, por unanimidade de votos, em conhecer da
Manifestação de Inconformidade e, no mérito, considerá-la improcedente, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.”
Na origem, cuida-se de Despacho Decisório, que não reconheceu o direito creditório
postulado no PER/DCOMP no 00151.91326.120504.1.3.04-0492, no valor de R$ 25.974,01,
declarado como pagamento indevido ou a maior de COFINS cumulativa referente ao mês de
janeiro/2004 (código de receita 2172).
A autoridade fiscal indeferiu o pedido sob o fundamento de que o valor informado
no teria sido integralmente utilizado para a quitação do débito correspondente declarado em
DCTF, inexistindo, assim, saldo de crédito disponível para compensação.
Inconformada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade,
pleiteando a revisão da decisão administrativa, a qual foi julgada improcedente pela
DRJ/Campinas.
Contra o acórdão recorrido, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, sustentando, em síntese, que não pretende a
retificação da declaração de compensação apresentada, mas apenas o reconhecimento do crédito
ali indicado, o qual não teria sido corretamente identificado em razão de equívoco no
preenchimento da DCTF.
O colegiado decidiu converter o julgamento em diligência, com fundamento no art.
62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, a fim de verificar a autenticidade e correção
dos documentos apresentados e apurar se os valores indicados pela recorrente correspondiam, de
fato, ao recolhimento a maior pleiteado.
A unidade de origem, em cumprimento à diligência, elaborou o Relatório de
Diligência no 5.732/2023 – EQAUD 1-DEVAT-05a RF, no qual analisou as informações prestadas
pelo contribuinte em seus documentos fiscais e contábeis (DIPJ, DACON, Livro Razão e
demonstrativos anexados). Do cotejo desses elementos, concluiu-se que:

A receita de janeiro/2004 foi de R$ 1.454.167,35,

A COFINS cumulativa devida para o período foi de R$ 43.625,02,

O valor recolhido em 13/02/2004 foi de R$ 69.594,32,
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.688 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900827/2008-70
3

O pagamento excedeu o montante devido, configurando recolhimento a
maior de R$ 25.974,01, exatamente como alegado pela recorrente.
Dessa forma, o Relatório de Diligência reconheceu a existência de pagamento
indevido a maior e, portanto, o direito creditório pleiteado pela contribuinte.
É o relatóriO.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Verifica-se que o recurso voluntário é tempestivo e que a Recorrente possui
legitimidade para sua interposição.

A controvérsia diz respeito ao reconhecimento do direito creditório postulado no
PER/DCOMP no 00151.91326.120504.1.3.04-0492, no valor de R$ 25.974,01, referente ao
recolhimento de COFINS cumulativa no mês de janeiro de 2004, sob o código de receita 2172. Na
origem, a autoridade fiscal indeferiu o pedido ao entender que o valor recolhido em 13/02/2004,
no montante de R$ 69.594,32, teria sido integralmente utilizado para a quitação do débito
correspondente declarado em DCTF, não havendo, portanto, crédito disponível para
compensação.
Em sede recursal, a contribuinte sustentou que não houve erro na compensação,
mas sim equívoco no preenchimento da DCTF do 1o trimestre de 2004, que deixou de evidenciar
corretamente o valor da COFINS devida no mês de janeiro, o qual seria de R$ 43.625,02,
resultando em pagamento indevido a maior no valor de R$ 25.974,01. Diante dessa alegação, este
Conselho converteu o julgamento em diligência para que a unidade de origem verificasse os
documentos apresentados, aferisse sua autenticidade e apurasse se estavam corretos os números
e valores indicados.
Em cumprimento à diligência, foi elaborado o Relatório no 5.732/2023 – EQAUD 1-
DEVAT-05a RF, que analisou a DIPJ, o DACON, o Livro Razão e os demonstrativos contábeis da
empresa. Constatou-se que a receita bruta auferida em janeiro de 2004 totalizou R$ 1.454.167,35,
de forma que a COFINS devida no regime cumulativo, à alíquota de 3%, era de R$ 43.625,02.
Considerando que o valor efetivamente recolhido foi de R$ 69.594,32, concluiu-se pela existência
de recolhimento a maior no valor de R$ 25.974,01, exatamente como alegado pela Recorrente.
Assim, restou comprovado que houve pagamento indevido a maior de COFINS no
período de apuração de janeiro de 2004. Portanto, não subsiste fundamento para a manutenção
do indeferimento anterior.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.688 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900827/2008-70
4
Diante do exposto, acolho as conclusões do Relatório de Diligência e dou
provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o direito creditório da Recorrente, relativo ao
pagamento a maior de COFINS, a ser homologado nos termos da legislação vigente.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 375
DF CARF MF
Original